Tribunal: TJBA
Processo: 8002248-45.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002248-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: B. S. G. F.

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA BEZERRA SILVA VIANA, LUIZA FERREIRA WANDERLEY

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
FLORIMAR DOS SANTOS VIANA, AMANDA PIVETTA SUAID, LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ENTENDIMENTO QUE POSSIBILITAVA A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO EMITIDO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA ANTES
DO JULGAMENTO DO
RESP Nº 1945851/CE AFETADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (
TEMA 1.127
), QUE FIRMOU A TESE DE QUE
É ILEGAL MENOR DE 18 ANOS, MESMO QUE EMANCIPADO OU COM ALTAS HABILIDADES, ANTECIPAR A CONCLUSÃO DE SUA EDUCAÇÃO BÁSICA SUBMETENDO-SE AO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DIFERENCIADO OFERECIDO PELOS CENTROS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJAS, AINDA QUE O INTUITO SEJA OBTER O DIPLOMA DE ENSINO MÉDIO PARA MATRICULAR-SE EM CURSO SUPERIOR MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. D
EVE SER MANTIDA A CONSEQUÊNCIA DAS DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EM
16/9/2024. HIPÓTESE DOS AUTOS
. LIMINAR CONFIRMADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
º 8002248-45.2024.8.05.0000

em que figuram como impetrant
e BEATRIZ SAN GALO FARES, neste ato assistida por ALCYONE MONTENEGRO FARES JUNIOR,
e como impetrados o Secretário de Educação do Estado da Bahia e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator.

Salvador,